Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO DO CONTRATO. ÔNUS DA CONSTRUTORA EM AVERBAR O HABITE-SE PARA FINS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AVERBAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA DEMORA NA AQUISIÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que ao julgar parcialmente procedente o pedido da exordial a condenou ao pagamento de multa, por mês de atraso, no montante de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, pelo período de 30/06/2013 até 17/12/2013.
2. Sustenta a recorrente, em síntese, ser regular a retenção das chaves, em razão da inadimplência do recorrido, que o marco da conclusão da obra é a expedição do Habite-se. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer que seja considerado o termo final da obra a data da averbação do “habite-se” e que os juros comecem a incidir após o trânsito em julgado.
3. Na espécie, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, com previsão de entrega do imóvel em 30/12/2012 (ID 14556592 - Pág. 3), prorrogável até 30/06/2013 (cláusula 7.1). O imóvel foi entregue em 17/12/2013 (ID 14556590 - Pág. 1). A Carta de Habite-se foi expedida em 06/05/2013 (ID 14556913 - Pág. 1). Não consta nos autos a data da averbação do Habite-se.
4. Noutra plana, a cláusula 8.1 (ID 14556596 - Pág. 1) prevê que o adquirente será imitido na posse desde que tenha pago integralmente o preço ajustado e esteja adimplente com as demais obrigações. Pelo extrato (ID 14556914 - Pág. 1), verifica-se que o autor quitou integralmente o imóvel em 22/11/2013. Contudo, o bem somente lhe foi entregue em 17/12/2013.
5. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
6. Insta salientar que a ausência de averbação da Carta de “Habite-se” na matrícula no imóvel obsta a obtenção do financiamento bancário perante à instituição financeira (Acórdão n.946660, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
7. No caso em comento, o recorrente não comprovou nos autos que averbou a Carta de Habite-se dentro do prazo previsto para entrega do imóvel (ID 30/06/2013), possibilitando, assim, ao recorrido a obtenção do financiamento.
8. Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra (180 dias), e não comprovado caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, é dever da construtora responder pelos prejuízos do consumidor advindos do atraso na entrega do imóvel.
9. Irrepreensível, portanto, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa contratual em razão da mora no cumprimento do contrato.
10. Inviável o pedido para que seja considerado como termo final da obra a data da averbação do “Habite-se”, porquanto não há prova nos autos de quando tal fato ocorreu. Assim, correta a sentença que considerou a data de entrega do imóvel como término da obra.
11. Os juros de mora incidem a partir da citação, tal como fixado na sentença, pois se trata de responsabilidade civil contratual.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.